Tribunal: TJDFT
Processo: 0744088-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744088-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante Janaina Torres Melo Meira para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos as últimas declarações de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator